Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721389-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EROS PORTO CORGOSINHO, JULIANA DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: FRANCELINA AUXILIADORA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EROS PORTO CORGOSINHO e JULIANA DE OLIVEIRA BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Reivindicatória no 0706002-28.2023.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Argui, em síntese, a posse injusta da parte agravada e que os requisitos essenciais para a imissão na posse do imóvel objeto da lide encontram-se presentes em favor da parte agravante, tendo em vista a prova inequívoca de sua titularidade, ou seja, a matrícula atualizada do referido bem. Enfatiza que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida, diante da plausibilidade de seu direito de imitir-se no imóvel, bem como o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção da agravada na posse do bem aumenta a cada dia o seu prejuízo e o priva, indevidamente, de poder usufruir do imóvel de sua propriedade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel, a fim de que a parte agravante seja imitida na posse do referido bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo recolhido no ID 59525924 e ID 59525925. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 195432576 – autos de origem): EROS PORTO CORGOSINHO e sua esposa JULIANA DE OLIVEIRA BORGES exercitaram direito de ação em face de FRANCELINA AUXILIADORA mediante o manejo do presente processo de conhecimento, dotado de procedimento comum contencioso, por meio de que formularam pedido em sede de tutela provisória de urgência com vistas à obtenção já, liminarmente, do mandado de imissão de posse relativamente ao imóvel situado na QE-38, Conjunto R, Lote n. 7, do SRIA/Guará (DF), objeto material de sua pretensão reivindicatória deduzida perante este Juízo (ID: 164808528, item “Dos Pedidos”, subitem c) i, p. 13). Em rápido resumo, na causa de pedir a parte autora narra que, no dia 20.4.2023, adquiriu o aludido imóvel mediante lavratura de escritura púbica de compra e venda feita à ré, representada por seu mandatário, pelo preço de R$ 550.000,00. Anteriormente, a parte ré havia constituído procurador na pessoa de WESLEY JORGE DA SILVA ARAÚJO, a quem outorgou procuração por instrumento público, a fim de adquirir, zelar, administrar, vender, ceder, prometer vender, transferir ou de qualquer forma alienar, a quem quiser e pelo preço que convencionar, o imóvel referido acima. Em 2.6.2023 a parte autora notificou extrajudicialmente a parte ré para desocupar em até 30 (trinta) dias o imóvel que adquiriram; porém, a parte ré “mantém-se no imóvel em flagrante esbulho possessório causando prejuízo aos autores” há menos de um ano e dia. A parte autora prossegue argumentando que apresentaram pedido administrativo junto à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, com o objetivo de cancelamento da cláusula de reversão gravada na respectiva matrícula imobiliária por ocasião da doação feita pelo DISTRITO FEDERAL à parte ré em 2.8.2001. Em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora afirma, em suma, que a probabilidade do direito alegado decorre da comprovação da aquisição da propriedade imobiliária, e que o dano irreparável ou de difícil reparação decorre do não deferimento da medida liminarmente. A petição inicial veio instruída com documentos e comprovação do pagamento das custas iniciais. Contudo, proferi a decisão do ID: 172657479, na qual determinei fosse juntado o comprovante de pagamento do preço declarado na escritura pública (R$ 550.000,00). Em resposta, a parte autora juntou a petição do ID: 175366729, argumentando que o pagamento do preço “se deu por meio de moeda corrente nacional” e, além disso, “os termos contidos em escritura pública já são prova suficiente do negócio entabulado”, nos temos do art. 215 do CC, motivo pelo qual a quitação dada no mencionado ato “é meio totalmente válido, eficaz e já faz prova plena do negócio entabulado”. Então, os autos tornaram conclusos. Esse foi o bastante relatório. Fundamentarei e decidirei a seguir. Recebo a petição inicial e sua correlata emenda, cujas cópias deverão integrar a contrafé por ocasião da citação. De início, cabe ressaltar que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Como se sabe, a ação de reivindicação “(...) não é ação possessória, mas sim petitória. Não visa a defesa da posse, mas sim a defesa do direito de propriedade. Por ela, o titular do direito de propriedade recebe a posse que não tinha. É a ação que cabe ao proprietário não-possuidor, contra o possuidor não-proprietário. Na ação de reivindicação, o que se tem em vista é a pose causal (o ius possidendi). O proprietário, por estar privado da posse da coisa, fica impedido de lhe extrair as vantagens econômicas que a ela são inerentes. Por isso, pede a posse, a fim de que possa exercer o seu direito de propriedade em toda a sua plenitude. A posse, na ação de reivindicação, não é vista com autonomia, mas sim como conteúdo ou elemento estrutural do direito de propriedade (...) não há efetiva defesa da posse, visto que o autor não tinha a posse: a finalidade da ação é precisamente a entrada na posse, o estabelecimento da relação de fato.” (MONTEIRO, João Baptista. Ação de reintegração de posse. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 52). No caso dos autos, verifico que, não obstante a comprovação formal da transferência da propriedade do imóvel disputado (ID: 164819909), a parte autora resistiu em juntar aos autos o comprovante de pagamento do preço, qual seja, R$ 550.000,00. Neste ponto, cabe distinguir que não se ignora que a escritura pública lavrada perante o serviço público extrajudicial notarial (ID: 164819907) goze de fé pública, fazendo prova plena do respectivo ato jurídico, nos termos do disposto no art. 215, cabeça, do CC. Contudo, conforme se vê do referido instrumento, que o pagamento não foi realizado nas dependências da serventia de notas (ID: 164819907, p. 1), senão declarada a quitação. Portanto, a prova do pagamento do preço não foi juntada aos autos. Outro ponto que merece atenção -- oportunamente, na fase processual adequada à cognição vertical, plena e exauriente -- é a análise do contexto em que foi outorgado o mandato pela parte ré a WESLEY JORGE DA SILVA ARAÚJO (ID: 164819908) relativamente ao imóvel em questão, cujo instrumento público aparentemente reúne elementos típicos de uma procuração em causa própria, isto e, aparentemente se trata de cessão de direitos. Por outro lado, não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há qualquer comprovação nos autos no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil deste processo. É importante ressaltar novamente que a concessão da tutela provisória de urgência depende do concurso simultâneo da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e a existência de receio de dano ou risco ao resultado útil do processo. II. À luz de um contexto probatório incompleto não se deve deferir tutela de urgência que acabaria por elidir o exercício de eventual direito de retenção com base no artigo 1.219 do Código Civil. III. Não se pode falar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação se a situação contra a qual investe o proprietário do imóvel perdura desde 2020. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT. Acórdão 1762361, 07224124320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 21.9.2023, publicado no DJe: 23.10.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1328286, 07029348320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2021, publicado no DJe: 12.4.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausente a verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Agravo não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1024991, 20160020040416AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2017, publicado no DJe: 22.6.2017. pág.: 190/196.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. (destaques no original) A ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver o imóvel questionado. Muito embora tenha deixado de ser tratada a reivindicatória expressamente nos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, a doutrina e a jurisprudência admitem seu manejo, desde que observado o procedimento comum. É cediço que, no aviamento da ação reivindicatória, o proprietário, sem posse, pretende excluir terceiros da indevida ingerência sobre a coisa, permitindo que o dono mantenha a sua dominação sobre o bem, realizando verdadeiramente a almejada atuação socioeconômica. Enfim, é possível aferir que a finalidade da reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais, e não do reconhecimento do direito de propriedade. A restituição da coisa implicará a reconquista pelo proprietário das faculdades de uso e fruição. Segundo lição doutrinária de Carlos Roberto Gonçalves: A ação de reivindicação cuida de domínio e posse que se perderam por ato injusto de outrem (Direito das Coisas, Carlos Roberto Gonçalves, Volume 3, Editora Saraiva: São Paulo, 2003, 59). Nessa esteira, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃOREIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃOEM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar. 2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida. 3. Recurso especial provido. (REsp. 1117018/GO, Ministro Raul Araújo, DJe 14/06/2017). (destacado). No caso concreto, do exame dos elementos de prova colacionados ao feito, verifico que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar causa jurídica hábil a autorizar decisão que lhe fosse favorável. Analisando os autos de origem, não vislumbro, assim como o magistrado de primeiro grau, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente no tocante à alegação de que a ré, ora agravada, esteja ocupando de forma injusta o imóvel reivindicado, requisito essencial para o deferimento da tutela vindicada. De fato, a ação reivindicatória é essencialmente dominial, motivo pelo qual o proprietário possui o ônus processual de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel e demonstrar a posse injusta da parte ré, o que não ocorreu no presente caso. Vale dizer, em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial. Nessa conjuntura, deve-se observar que agiu corretamente o magistrado a quo, haja vista que, muito embora a propriedade esteja demonstrada mediante Certidão do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 164819909 – autos de origem), não restou comprovada a posse injusta da parte agravada. Para o deferimento do pedido liminar de imissão de posse, incumbe ao agravante o ônus probatório de evidenciar o equívoco do julgador de primeiro grau, comprovando cabalmente o alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Em matéria de direito, não cabem argumentações sem prova dos fatos; quem alega possui o encargo de demonstrar analiticamente aquilo que afirma. Para mais, tem-se que a questão em exame, além de tratar de direito eminentemente patrimonial, que pode ser recomposto ao final da lide em perdas e danos, pela sua natureza e complexidade, demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual de análise perfunctória, em detrimento do contraditório e da ampla defesa, se constatar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369241, 07080948920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: "(...)O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1242970, 07280177220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. A declaração feita por vendedor e comprador de que o negócio foi pago em moeda corrente nacional levanta suspeitas de práticas de crimes de falsidade ideológica, branqueamento de capitais, sonegação tributária e outros. Por tal razão, determino à Secretaria que oficie ao MPDFT, ao MPF, à Delegacia da Ordem Tributária do DF, à Polícia Federal, à Receita Federal do Brasil e Secretaria de Estado da Fazenda do DF, para que possam, diante das informações contidas nos presentes autos, tomar as providências legais de suas respectivas competências. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de maio de 2024 19:05:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador